Tribunal: STF
Processo: ARE 1548945
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDOC 11).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIII, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a existência de vedação de acesso à Justiça, a ausência de fundamentação judicial adequada e expõe que (eDOC 17, p. 13-16):



    "(...) O ponto nevrálgico da pretensão levada à análise do Colendo Supremo Tribunal Federal é sobre a prestação jurisdicional deficiente, posto que, no caso em debate, o pedido foi de determinar aos Réus que apresentem RESPOSTAS com informações na forma requerida através de ofícios e não exibição de documentos na qual tem ação regulamentada na forma do artigo 397 e seguintes do Código de Processo Civil.



    (...)



    Contesta-se pelos documentos acima colacionados que se trata de um pedido de resposta a uma solicitação de uma VISTORIA e RECONSTRUÇÃO DA CALÇADA, nada correlacionado com ação de exibição de documentos, que é o ato de entrega de registro previamente escrito. 



    Dito isso, a declaração emitida na sentença e referendada pela súmula de julgamento ora atacada caracteriza-se como uma prestação jurisdicional defeituosa, posto que os ínclitos magistrados não enfrentaram de forma efetiva os argumentos deduzidos nas inúmeras petições apresentadas, terminando por conhecer mal a demanda e aplicando de forma equivocada o direito. 



    A prestação jurisdicional defeituosa é uma forma de vedar o acesso à justiça (artigo 5º, XXXV da CRFB), que nada mais é do que o dever do magistrado de prestar a tutela jurisdicional necessária para fazer cessar a ameaça ou lesão a direito para cada questão jurídica levada ao seu exame. (...)".



    O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na Súmula 279 do STF e no Tema 339 da repercussão geral (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



      Verifica-se que a Turma de origem, ao julgar o recurso inominado, manteve a sentença, que assim asseverou (eDOC 4, p. 1):



    "Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 o qual aplico por força do disposto no artigo 27 da lei 12.153/2009, decido: 



    Ao examinar os autos, observa-se que a parte autora pretende a exibição de documentos, o que atrai as regras de processamento previstas nos artigos 396 e seguintes do CPC, inaplicáveis no microssistema dos Juizados Especiais. Nos termos do artigo 27 da Lei dos Juizados Fazendários, aplica-se a Lei 9.099/95, daí sendo possível a aplicação, por analogia, do Enunciado 2.12 dos Juízes de Juizados Especiais e de Turmas Recursais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro, "in verbis": "as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais". 



    Portanto, não é o caso de se aplicar o artigo 9º da Lei 12.153/09 porque aqui não se requer fornecimento de documentação com vistas ao esclarecimento da causa e sim exibição de documentos para instrumentalizar a ação proposta, situações jurídico-processuais que não se confundem. Em verdade, de acordo com o teor da petição inicial, o que pretende o autor é a exibição de documentos, o que não se admite em sede de Juizado.



    (...)



    Pelo exposto, considerando o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, do CPC." (grifei)



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à Execução. Confissão de dívida. Exibição de documentos. Ausência de questão constitucional. Tema 660/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou decisão interlocutória. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Recurso que apresenta razões dissociadas da decisão agravada (Súmula nº 284/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1.451.500 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1.402.921 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2022)



    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente